Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005840-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), AILTON JOAO DE SOUZA SANTOS - CPF: 024.259.431-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS SEM JUSTIFICATIVA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu válida a tramitação em autos apartados e desnecessária a nova constituição em mora para expedição de mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados, diante da ausência de justificativa objetiva; e (ii) saber se é necessária nova constituição em mora para retomada da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

O modelo sincrético adotado pelo CPC/2015 prevê que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos mesmos autos da ação de conhecimento (CPC, arts. 513 e ss.), salvo motivo justificado, o que não se verifica no caso concreto.

Havendo estipulação no acordo homologado de que o descumprimento autoriza a busca e apreensão do bem, é legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos pactuados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que o cumprimento de sentença prossiga nos autos originários da ação de busca e apreensão, com aproveitamento dos atos processuais válidos.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente deve, via de regra, tramitar nos autos originários da ação de conhecimento. 2. É válida a cláusula contratual que autoriza a retomada da execução com busca e apreensão independentemente de nova constituição em mora, quando o título for judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 515, II, e 487, III, “b”; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1024557-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.02.2024; TJPR, RAI no 0063679-55.2020.8.16.0000, 18a Câm. Cível, Rel. Des. Ângela Maria Machado Costa, j. 30.08.2021; TJMG, RAI no 0866873-09.2023.8.13.0000, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ailton João de Souza Santos, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, que pretendia a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformado, o recorrente alega, em apertada síntese, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois a instauração do cumprimento de sentença em autos apartados contraria o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil, que impõe que o cumprimento de sentença deve tramitar nos mesmos autos do processo de conhecimento, de modo a garantir a concentração dos atos processuais. Sustenta que a manutenção do procedimento apartado configura irregularidade processual que acarreta nulidade dos atos executórios, mormente pela inexistência de situação excepcional que justifique tal opção.

Ainda, defende que após a celebração do acordo homologado judicialmente entre as partes, o inadimplemento das obrigações pactuadas exigiria a renovação da constituição em mora, mediante notificação válida e específica, como pressuposto para a adoção de medidas executivas, especialmente a busca e apreensão. Argumenta que o acordo homologado, embora preveja em sua cláusula 8a a constituição automática em mora do devedor em caso de inadimplemento, contém, na cláusula 10a, um reconhecimento expresso da possibilidade de o Juízo exigir uma nova constituição em mora por meio de notificação válida. Firme em seus argumentos, ao final requer
a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 272444371).

As informações não foram prestadas pela juíza
a quo
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 278470866), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de Ailton João de Souza Santos, com fundamento em acordo judicial homologado nos autos da ação de busca e apreensão no 1000481-10.2022.8.11.0028, por meio do qual as partes repactuaram a quitação da dívida mediante parcelamento, condicionando o inadimplemento à retomada da medida de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, um Honda Civic EX CVT, 2021/2021, placa RAQ1C56.

No referido acordo, o agravante reconheceu ser devedor da quantia de R$110.055,08, tendo sido pactuada a quitação mediante pagamento de R$ 108.000,00, dividida em entrada de R$ 1.000,00 e 60 parcelas mensais de R$ 1.783,33. As cláusulas 7a a 9a do referido acordo previam que o descumprimento de quaisquer das obrigações pactuadas autorizaria o prosseguimento da medida de busca e apreensão do veículo, bem como o ajuizamento de cumprimento de sentença, dada a eficácia de título judicial conferida pela homologação do acordo.

Assim, diante da nova inadimplência do devedor, a instituição financeira promoveu o cumprimento da sentença em autos apartados, requerendo, desde logo, a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos da cláusula 8a do acordo.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 178394058), sustentando, em síntese, a inadequação da via eleita, uma vez que a execução deveria tramitar nos próprios autos da ação principal e não em autos apartados, Ainda, alegou a nulidade da cláusula contratual que autorizava a retomada da busca e apreensão sem nova constituição em mora do devedor e a necessidade de notificação prévia, com fundamento na cláusula 10a do mesmo acordo. Aduziu, além disso, que a ausência de nova constituição em mora implicaria violação ao devido processo legal e à boa-fé contratual, especialmente em contexto de relação de consumo.

Ao fim, postulou pela a) revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo; b) a extinção do cumprimento de sentença em autos apartados; c) a extinção da busca e apreensão, considerando que a constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação e não pode ser presumida ou considerada automática, nos termos do art. 2o, do Decreto Lei 911/69; e d) a declaração de nulidade ou ineficácia da cláusula 8a do acordo.

A douta magistrada
a quo,
ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, entendeu pela legalidade da via executiva eleita em autos apartados e pela desnecessidade de nova constituição em mora para fins de expedição de ordem de busca e apreensão, relegando as demais matérias para a análise do mérito. Todavia, indeferiu o pedido formulado pelo devedor, que pretendia a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, determinando o regular prosseguimento do feito.

A propósito, colha-se trecho a decisão,
in litteris
:

“Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposta por AILTON JOÃO DE SOUZA SANTOS em que requer a revogação da tutela concedida para busca e apreensão.

Ao mesmo tempo, aportou aos autos pedido de desconsideração quanto a conversão em execução, bem como que seja mantida a busca e apreensão.

Pois bem.

Em se tratando de pedido de REVOGAÇÃO, cabia ao executado apresentar provas e argumentos capazes de modificar o direito invocado pelo exequente, ao menos em sede de cognição sumária.

Ocorre que, extrai-se do item 2.5 que o executado fundamenta seu pedido em supostos vícios invocados no mérito da impugnação.

As referidas alegações não possuem força para REVOGAR o direito do exequente e nenhuma delas indica eventual pagamento.

Igualmente, não acostou nenhuma prova.

Importa esclarecer ao EXECUTADO que se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de forma que não se aplica constituição em mora do art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/1969, por se tratar de TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

As demais alegações serão analisadas em momento oportuno, vez que pertencem ao mérito.

Assim, constata-se que o direito alegado pelo EXECUTADO necessita de fundamentação contundente, vez que não restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, o direito a revogação da busca e apreensão.

Nesse diapasão, o indeferimento é medida que se impõe.

Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da busca e apreensão.

Consequentemente, MANTENHO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando a expedição de mandado de Busca e Apreensão em face do Requerido, sob o bem HONDA CIVIC EX CVT – PRATA – 2021/2021 – RENAVAM 01261544843 – PLACA RAQ1C56 – UF MT, nomeando como depositário fiel do bem o Requerente.

INTIME-SE o exequente para, caso queira, manifestar-se quanto a impugnação.
”

Conta esta decisão, insurge-se o agravante.

Alega que a instauração do cumprimento de sentença em autos apartados contraria o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil, que impõe que o cumprimento de sentença deve tramitar nos mesmos autos do processo de conhecimento, de modo a garantir a concentração dos atos processuais. Sustenta que a manutenção do procedimento apartado configura irregularidade processual que acarreta nulidade dos atos executórios, mormente pela inexistência de situação excepcional que justifique tal opção.

Ainda, defende que após a celebração do acordo homologado judicialmente entre as partes, o inadimplemento das obrigações pactuadas exigiria a renovação da constituição em mora, mediante notificação válida e específica, como pressuposto para a adoção de medidas executivas, especialmente a busca e apreensão.

Argumenta que o acordo homologado, embora preveja em sua cláusula 8a a constituição automática em mora do devedor em caso de inadimplemento, contém, na cláusula 10a, um reconhecimento expresso da possibilidade de o Juízo exigir uma nova constituição em mora por meio de notificação válida. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão é singela e não comporta maiores discussões.

Cinge-se a controvérsia exclusivamente à validade da decisão que, ao examinar a impugnação ao cumprimento de sentença, entendeu pela legalidade da via executiva eleita em autos apartados e pela desnecessidade de nova constituição em mora para fins de expedição de ordem de busca e apreensão.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem. Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que entendeu pela legalidade do cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados e pela desnecessidade de nova constituição em mora para fins de expedição de ordem de busca e apreensão.

De início, é de se destacar que a autonomia outrora conferida ao processo de execução, concebido como procedimento apartado do processo de conhecimento, foi sensivelmente mitigada com a reforma introduzida pela Lei no 11.232/2005, que promoveu substancial alteração no Código de Processo Civil de 1973. A partir dessa modificação, a execução fundada em título judicial passou a ser realizada nos mesmos autos do processo de conhecimento, afastando-se o paradigma de separação estrutural entre cognição e execução.

Tal reforma legislativa introduziu o denominado modelo
sincrético
de processo, cujos contornos foram reafirmados e sistematizados pelo atual Código de Processo Civil.

Por sua vez, o art. 515, inc. II, do CPC, consagra expressamente que a sentença homologatória de autocomposição possui natureza de título executivo judicial, permitindo sua execução pela via do cumprimento de sentença, a ser requerida nos próprios autos em que proferida a decisão homologatória, conforme estabelece o art. 513,
caput
, do CPC.

Logo, a cisão da execução em autos apartados é admitida apenas de forma excepcional, quando houver justificativa concreta, tal como tumulto processual iminente, pluralidade de litisconsortes com interesses conflitantes ou fase recursal pendente de julgamento.

In casu,
a ação de conhecimento originária (busca e apreensão fundada em alienação fiduciária), foi extinta por sentença homologatória de acordo (art. 487, III, “b”, CPC), sem que haja qualquer notícia de pendência recursal, pluralidade de partes, incidente processual, ou outra causa que justificasse, de forma objetiva, a tramitação do cumprimento de sentença em autos apartados.

Conquanto seja legítimo que o credor promova o cumprimento da obrigação exequenda, impõe-se que o faça nos moldes legalmente prescritos, ou seja, nos próprios autos da ação que ensejou o título executivo judicial, especialmente quando não demonstrado, de forma idônea, qualquer risco de comprometimento da ordem processual.

Neste sentido, alinha-se a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE – PROCESSO SINCRÉTICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil não traz previsão de ingresso de processo autônomo para o cumprimento de sentença, devendo o exequente formular requerimento para o seu cumprimento nos autos do processo de conhecimento e não em autos apartados.
”
(RAI n.o 1024557-51.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 07.02.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS APARTADOS –INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO DENTRO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando não caracterizada a hipótese de tumulto processual, o pedido de cumprimento de sentença deve ser formulado dentro do Processo de Conhecimento, e não de forma autônoma
.
” (RAC n.o 1004912-48.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.04.2023 - destaquei).

Assim, ao admitir o processamento em autos apartados sem qualquer justificativa técnica ou circunstancial plausível, a decisão agravada distanciou-se do modelo legal ordinário, razão pela qual deve ser parcialmente reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais (ação de busca e apreensão originária), com o aproveitamento de todos os atos processuais já praticados.

Importa destacar que a tramitação do feito como cumprimento de sentença nos autos principais não acarreta qualquer prejuízo às partes, preservando-se a regularidade do procedimento e o exercício pleno do contraditório.

Por outro lado, quanto à suposta necessidade de nova constituição em mora para retomada da busca e apreensão, não assiste razão ao agravante. Explico.

Consta dos autos que as partes celebraram acordo homologado judicialmente (id. 126132395), cuja cláusula 8a prevê expressamente que o inadimplemento autoriza a retomada da execução com busca e apreensão do bem, independentemente de nova notificação, ao passo que a cláusula 10a apenas faculta ao juízo a exigência de nova carta com AR, sem caráter vinculativo.

Assim, em se tratando de título executivo judicial fundado em autocomposição homologada (CPC, art. 515, II), não há exigência legal de nova constituição em mora, sendo o inadimplemento da obrigação reconhecida suficiente para justificar a deflagração dos meios executivos, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC, especialmente em se tratando de cumprimento de obrigação de entregar coisa certa.

A jurisprudência igualmente reconhece:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS TERMOS – ACORDO QUE AUTORIZA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1. Conforme se nota dos autos, a ação de busca e apreensão foi encerrada por acordo judicial formado entre as partes, cuja sentença homologatória transitou em julgado, fazendo, pois, coisa julgada quanto aos seus termos; 2.

Descumprido o acordo, é possível iniciar o seu cumprimento de imediato, independente de nova constituição em mora do devedor, inclusive com a expedição de mandado de busca e apreensão expressamente autorizado no título executivo judicia
l; 3 . Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR, RAI n.o 0063679-55.2020.8.16.0000,

18a Câmara Cível, Rel. Desa, Ângela Maria Machado Costa, j. 30.08.2021 -

destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO DO ACORDO - PREVISÃO DE BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE.

Havendo sentença homologatória do acordo transitada em julgado, não é possível o retorno da fase de conhecimento da ação de busca e apreensão.
Existindo estipulação no acordo homologado que no caso de descumprimento seria procedida a busca e apreensão do bem, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença conforme avençado
.
” (TJMG, RAI n.o 08668730920238130000, 16a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 03.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO HOMOLOGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO - DESCUMPRIMENTO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE.

(...).
Tratando-se de ação de busca e apreensão na qual as partes celebraram acordo para quitação do débito, ficando a ação suspensa até o cumprimento integral da obrigação, caso os termos da transação sejam descumpridos pelo devedor, cabível o prosseguimento do feito, com a busca e apreensão do veículo
.
” (TJMG, RAI n.o 10000210847281001, 14a Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.08.2021 - destaquei).

Ressalte-se, ainda, que as demais matérias suscitadas pelo executado, relativas ao conteúdo do acordo, eventuais nulidades contratuais e demais aspectos da relação obrigacional, serão oportunamente analisadas pelo juízo de origem, conforme expressamente consignado na decisão agravada, não podendo ser objeto de apreciação por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para determinar que o cumprimento de sentença prossiga nos autos da ação de origem (processo no 1000481-10.2022.8.11.0028), com aproveitamento dos atos processuais válidos anteriormente praticados, sem prejuízo às partes, mantendo-se, no mais, íntegra a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025